Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-02.2023.8.11.0019
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-02.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALAN NUNES DA SILVA - CPF: 703.547.411-01 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), IALISON NINK - CPF: 034.076.702-22 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), C. E. M. D. L. - CPF: 094.182.921-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVALDO BOGACKI - CPF: 398.245.350-04 (VÍTIMA), ELANE DOS REIS SILVA - CPF: 063.003.553-90 (VÍTIMA), HENRIQUE BELTRAMELO HENICKA - CPF: 054.099.791-92 (VÍTIMA), SABRINA BRANDINE BOGACKI - CPF: 059.079.491-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL -

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISOS II, V E VII, E §2º-A, INCISO I, DO CP, E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 70 DO CP –
APELANTE 1
– RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – RECORRENTE COM MENOS DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO EVIDENCIADA – AÇÃO ÚNICA QUE RESULTOU EM DOIS DELITOS – REGIME ALTERADO PARA O SEMIABERTO EM FACE DA MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CP – DETRAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – INAPLICABILIDADE – PERÍODO QUE NÃO IMPLICARÁ NA ALTERAÇÃO DO REGIME [SEMIABERTO]
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O apelante à época dos fatos era menor de 21 anos de idade, impondo o reconhecimento da atenuante menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do CP.

2.

Não se evidencia a autonomia entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, tampouco a pluralidade de desígnios, elementos que configuram o concurso material de crimes, impondo o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70, do CP.

3.

O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal, com base no artigo 42 do Código Penal, sendo de competência do juízo de execução sua realização.

EMENTA
:
DIREITO PENAL - APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISOS II, V E VII, E §2º-A, INCISO I, DO CP, E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 70 DO CP –
APELANTE 2
–

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS – DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR INFRATOR – CRIME FORMAL – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COM SUJEITO PENALMENTE RESPONSÁVEL – SÚMULA 500 DO STJ – ORIENTAÇÕES DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE ADERIU A CONDUTA DOS CORRÉUS - CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, COM DIVISÃO DE TAREFAS COM O PROPÓSITO DE ÊXITO – RÉU RESPONSÁVEL EM DIRIGIR A CAMINHONETE E APÓS VENDER ALGUNS DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – RESTRIÇÃO POR APROXIMADAMENTE 03 OU 04 HORAS – RELEVÂNCIA TEMPORAL E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA E DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DA ARMA BRANCA QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS – PROVAS TESTEMUNHAIS – SUBMISSÃO À VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA POR UM DOS AGENTES SE ESTENDE A TODOS OS ENVOLVIDOS – ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA – INOCORRÊNCIA – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2º, “A” DO CP – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – FIXADOS DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (STJ, Súmula 500).

2.

Não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no
iter criminis
de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus praticaram o roubo, com divisão de tarefas, com o propósito de alcançarem êxito na ação criminosa.

3.

Mantém-se a causa de aumento relativa à restrição de liberdade se a vítima do roubo permaneceu em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito, bem como o regime fechado, pois a pena do apelante foi superior a 8 (oito) anos, Inteligência do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

4.

A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos
honorários
advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por
Alan Nunes da Silva

e
Ialison Nink
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos de ação penal, os condenou apela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, impondo as penas respectivas de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, e 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime fechado - art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do CP, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP (Id. 197845277).

Nas razões, Alan Nunes requer a observância da atenuante menoridade relativa; aplicação do concurso material; e a computada a detração penal da data de sua prisão até a data da publicação do acordão, para alteração do regime inicial de cumprimento de pena. (Id. 197845300).

Ialison Nink requer:

a)

reconhecer a participação de menor importância, para que o apelante responda tão somente pelo furto do veículo (CP, § 2º, do art. 29);

b)

residualmente, diminuir a pena na fração máxima (um terço), pois a participação do assistido, ainda que punível, não foi decisiva para a prática do crime (§ 1º, do mesmo dispositivo legal);

c)

afastar as majorantes dos incisos V e VII, e §2º-A, inciso I, todas do art. 157, do CP;

d)

reconhecer o erro de tipo ou insuficiência de provas quanto à ciência da menoridade de Carlos por parte do apelante, a afastar o crime do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90;

e)

providos os pedidos contidos nas alíneas anteriores, seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, assegurando-se, ainda, o direito de o assistido recorrer em liberdade;

f)

fixar honorários advocatícios nesta fase recursal, em valor compatível com a complexidade da causa e o trabalho adicional desenvolvido, respeitada, em todo caso, a Tabela de Honorários vigente no Estado.
(Id. 197845305).

Em resposta, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo parcial provimento do apelo, apenas no tocante a aplicação da atenuante da menoridade relativa quanto ao réu Alan Nunes da Silva, afastando os demais pedidos formulados pelos recorrentes. (Id 197845309).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo de Alan Nunes da Silva para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e pelo desprovimento do apelo de Ialison Nink, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Irresignação de Alan Nunes da Silva - Pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa - Viabilidade - Menor de 21 anos à época do fato criminoso - Pretensão de reconhecimento do concurso material de crimes - Impossibilidade - Concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores - Hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial - Concurso formal mais benéfico - Pedidos de detração e fixação de regime semiaberto - Pleitos deverão ser analisados por esta e. Câmara, visto que será necessário que se proceda nova dosimetria de pena do apelante com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP. Recurso de Ialison Nink - Pedido de reconhecimento da participação de menor importância - Inviabilidade - Coautoria - Relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa - Pedidos de afastamento das majorantes da restrição à liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo e/ou arma branca - Impertinentes - Restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente, 3 horas - Palavra da vítima constitui prova para a comprovação do emprego de arma de fogo - Emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal - Pedido de reconhecimento de erro de tipo ou insuficiência de provas quanto à ciência da menoridade - Não acolhimento - Ônus da defesa - Mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela Defesa, não se mostra suficiente para absolver o apelante da corrupção de menor - Julgados STJ e TJMT - Parecer é pelo conhecimento dos recursos, com o provimento parcial do apelo de Alan Nunes da Silva para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e pelo desprovimento do apelo de Ialison Nink.”
(Id. 198382182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Ialison Nink
e
Alan Nunes da Silva
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do CP, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP.

A denúncia promovida pelo Ministério Público narra o seguinte: (Id. 197845684)

“(...) Consta no incluso procedimento investigativo que, no dia 29 de dezembro de 2022, por volta das 17h00min, na Chácara denominada Nossa Senhora Aparecida, situada na Estrada do Engano, KM 05, Zona Rural, no Município de Porto dos Gaúchos/MT, os denunciados
ALAN NUNES DA SILVA
e
IALISON NINK
,
em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça praticadas com emprego de arma de fogo e arma branca, com restrição das liberdades das vítimas
, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) relógio de pulso da marca carju, de cor preta, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais); 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor branca, avaliado em R$ 1.799,00 (um mil e setecentos e noventa e nove reais); uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros Esdd, de cor preta, placa RAU5F58/MT, avaliada em R$ 13.556,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta e seis reais); 01(um) aparelho celular da marca LG, modelo K8, de cor grafite; 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, Redimi, de cor azul; várias joias; aproximadamente o montante de R$ 3.790,00 (três mil setecentos e noventa reais) em espécie; a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em cheques de terceiros; bem como cerca de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor subtraído por meio de transferências via PIX; além de 01 (um) Playstation; 03 (três) notebooks; perfumes; uma caminhonete Fiat/Toro, placa KZJ-9B26; e uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, em prejuízo dos ofendidos
Dorivaldo Bogacki, Henrique Beltramelo Henicka, Elane dos Reis Silva e Sabrina Brandine Bogacki
, conforme boletim de ocorrência de ID 107004579; termos de reconhecimento de IDs 107004589, 107004590, 107005141 e 107005142; termo de apreensão de ID 107005148; relatório de investigação nº 2022.13.89794 (ID 107005147); relatório n° 2023.12.126 de ID 107005167 e termos de depoimentos inclusos.

Narram também os autos que, no contexto fático acima descrito, os denunciados
ALAN NUNES DA SILVA
e
IALISON NINK
corromperam o adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima, com ele praticando infração penal, conforme boletim de ocorrência de ID 107004579; relatório n° 2023.12.126 de ID 107005167 e termos de depoimentos inclusos.

Revela o caderno investigativo incluso que, nas circunstâncias de tempo e lugar supracitadas, os increpados, em conluio com o adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima, no intuito de subtraírem coisas alheias móveis, adentraram na referida propriedade rural por uma janela e, quando as vítimas chegaram, as renderam, amarrando os ofendidos Dorivaldo Bogacki e Henrique Beltramelo Henicka e os deixando em um quarto separado das vítimas Elane dos Reis e Sabrina Brandine. Consta que os denunciados, munidos com faca e armas de fogo, ameaçavam Dorivaldo e Henrique a todo tempo, caso fugissem.

Em seguida, os denunciados vasculharam a residência, coletaram os objetos de seus interesses e os levaram até o veículo do ofendido Dorivaldo Bogacki, bem como subtraíram a quantia aproximada de R$ 67.290,00 (sessenta e sete mil e duzentos e noventa reais), além dos veículos supramencionados, os quais foram usados pelos mesmos para evadirem do local, sendo a motocicleta utilizada pelo acusado Alan e o menor Carlos, e o carro pelo denunciado Ialison.

Restou apurado que os denunciados agiram em divisão de tarefas, sendo
ALAN
responsável, em conjunto com o menor Carlos, por vigiar os moradores da residência para que não fugissem ou reagissem, enquanto que
IALISON
subtraía os bens.

É dos autos que o denunciado Alan e o menor Carlos, após subtraírem os valores e objetos acima mencionados, se dirigiram para o Município de Juara/MT, e, quando se encontravam na MT-338, avistaram uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que tentaram empreender fuga, entretanto não lograram êxito, sendo devidamente abordados e detidos pela guarnição, em flagrante delito.

Ademais, o denunciado Ialison foi localizado no Município de Campo Novo dos Parecis/MT, sendo preso preventivamente, eis que fora decretada sua prisão preventiva no processo nº 1002958-36.2022.8.11.0018, Comarca de Juara/MT, pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado, estando, durante o cumprimento do mandado de prisão, em posse do veículo subtraído das vítimas deste feito, que, conforme consta nos autos, seria transportado para a Bolívia.

Ante o exposto, os denunciados
ALAN NUNES DA SILVA
e
IALISON NINK
tiveram suas condutas incursas no
artigo 157, § 2º, inciso II, IV, V e VII, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 70 do Diploma Penal Repressivo
, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença defitiva.
Em caso de condenação, pleiteia que seja estipulado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal)
. (...)”.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação das Defesas, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria.

Após a instrução, o juiz de primeiro grau condenou os apelantes e dosou a penas nos seguintes termos:

“(...) 1. QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISOS II, IV, V E VII, §2º-A, INCISO I, DO CP.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id: 107004579), termo de apreensão (Id: 107005148), termo de entrega (Id: 107005151), bem como pelos demais documentos jungidos ao feito.

Da mesma forma a autoria é certa e recai de forma induvidosa na pessoa dos acusados ALAN NUNES DA SILVA e IALISON NINK, como veremos.

Portanto, não se tem dúvidas da prática delitiva pelos réus, a possibilitar condenação. Embora a versão inquisitorial do réu ALAN NUNES DA SILVA vai ao encontro da versão judicial apresentada pelo adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima, no tocante a quem teria chamado os demais para cometer o crime e quanto às atribuições de cada um, é certo que ambas as versões deixam claro que todos foram autores.

Diante disso, não há como acolher a tese defensiva do réu ALAN NUNES DA SILVA de que sua participação foi de menor importância, porquanto as declarações acima demonstram que todos tiveram atuação ativa e relevante para o cometimento do crime, demonstrando, até mesmo, considerável nível de organização como dividiram as tarefas entre eles para terem sucesso na consumação do crime, logo, estamos diante de coautoria, não participação. (...)

Ponto importante que merece destaque é a possibilidade de utilização da confissão inquisitorial do réu ALAN NUNES DA SILVA para formação da convicção deste Juízo.

O art. 155, do CPP, veda a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na investigação, para fundamentar a decisão, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, de acordo com a orientação jurisprudencial, é possível a utilização dos elementos informativos colhidos na investigação para fundamentar a decisão, quando forem corroborados pelo conjunto de provas produzido na fase de instrução.

(...)

No que tange às majorantes imputadas na denúncia, a saber, art. 157, §2º, incisos II, IV, V e VII, §2º-A, inciso I, do CP, não são todas que se fazem presentes no caso em baila.

In casu, não se tem dúvidas de que o crime foi praticado em concurso de agentes, os próprios réus não negaram tal circunstância, inclusive. Desta forma, é evidente que incide ao caso a majorante prevista no inciso II, do §2º, do preceito normativo retrocitado.

Também não há dúvida quanto à incidência das majorantes previstas nos incisos V e VII, do §2º, do art. 157, do CP, bem como a do §2º-A, inciso I.

O comparsa adolescente foi enfático ao dizer que portavam armas de fogo e faca, o que é corroborado pela versão das vítimas.

Ademais, as vítimas foram uníssonas em dizer que permaneceram tempo considerável sob a vigilância dos réus, mesmo após alguns deles deixarem a residência com a caminhonete subtraída, conforme afirmou a vítima Dorivaldo Bogaki.

Nesse viés, a vítima Sabrina Brandine Bogacki afirmou que foram abordados por volta das 17 horas e somente foram soltos aproximadamente às 21 horas, ao passo que a vítima Henrique Beltramelo Henicka disse que ficaram rendidos aproximadamente 3 horas, o que se coaduna com a versão dos demais.

Portanto, não há como acolher a tese defensiva de que a restrição de liberdade das vítimas foi pelo tempo necessário para praticar o crime, visto que, ficou evidenciado, que, mesmo após o réu Ialison ter deixado o local com a caminhonete e demais bens subtraídos, o réu Alan e o adolescente Carlos permaneceram no local mantendo as vítimas sob vigilância até que, igualmente, deixaram o local em uma motocicleta das vítimas, aliás.

(...)

2. QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B, “CAPUT”, DO ECA

Com relação ao delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), deve ser consignado que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos.

Vale lembrar, ainda nessa senda, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor de 18 anos no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente à criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Como é sabido, o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n. 500 segundo a qual: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sendo assim, verificando-se que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que os acusados corromperam o adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima, com ele praticando a infração penal, tratada no item 1 deste decisum (roubo majorado), é imperativa condenação.

Afasto a tese defensiva de que os réus desconheciam a menoridade do adolescente, pois, embora o adolescente tenha afirmado em Juízo que conhecia mais o réu Alan, com quem tinha mais proximidade, ele deixou claro que também conhecia o corréu Ialison. Assim sendo, a orientação jurisprudencial é no sentido de ser ônus da defesa, comprovar o desconhecimento da idade, veja: (...)

Desta forma, não se tem dúvidas quanto à condenação, cumprindo-me salientar que, na espécie, segundo orientação jurisprudencial, é caso de se reconhecer o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP, visto que as infrações foram cometidas no mesmo contexto, isto é, do crime de roubo, não se evidenciando desígnios autônomos na conduta.

Portanto, conclui-se pelo reconhecimento do concurso formal do crime de corrupção de menores, em tela, com o delito patrimonial, sendo o caso, assim, de aplicação da pena deste último (roubo), em virtude de ser, sem dúvidas, a mais grave das penas que incidiria à espécie, observado, entretanto, o respectivo aumento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para CONDENAR os réus ALAN NUNES DA SILVA e IALISON NINK nas disposições do art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do CP, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP, afastando a majorante descrita no inciso IV, do preceito normativo supracitado (CP, art. 157, §2º), conforme explanação acima.

4. DOSIMETRIA DA PENA

4.1 EM RELAÇÃO AO RÉU ALAN NUNES DA SILVA

O crime previsto no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do CP, comina pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, aumentada de 1/3 (um terço) até metade, conforme disposto no §2º, e de 2/3 (dois terço) pelo disposto no §2º-A.

Em se tratando do crime de roubo majorado, em que há mais de uma majorante imputada, como é o caso dos autos, a orientação jurisprudencial aceita perfeitamente a utilização de apenas uma delas na terceira etapa do sistema trifásico e o deslocamento das que sobejarem para a primeira fase, para valorar negativamente mais de uma vetorial, sem que isso implique violação ao princípio do no bis in idem.

(...)

Assim, utilizarei as majorantes do concurso de agentes, da restrição da liberdade das vítimas e à do emprego de arma branca para desvalorar, respectivamente, as vetoriais das circunstâncias do crime e da culpabilidade.

Nesse diapasão, atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: Extrapola condutas desta natureza. Isso porque, as vítimas foram mantidas sob a vigilância dos réus, restringindo-lhes a liberdade por aproximadamente 03 horas, enquanto os produtos dos crimes eram transportados, até que conseguiram se desvencilhar, acionando a polícia que culminou na prisão do sentenciado.

b) Antecedentes: Imaculados por força da súmula 444 do STJ.

c) Conduta social: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

d) Personalidade: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

e) Motivos: Próprios do tipo penal.

f) Circunstâncias: Deve ser valorada negativamente, tendo em vista que envolveu mais de um agente, inclusive menor de 18 anos, que, mancomunados entre si, subtraíram veículos (caminhonete e motocicleta) e demais pertencentes das vítimas, mediante emprego de armas variadas, inclusive, de arma branca, que revezava com os comparsas para atemorizar as vítimas, conforme ficou evidenciado nos depoimentos dos ofendidos.

g) Consequências: Não foram graves.

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para o resultado.

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, utilizando-me do critério de exasperação da pena-base acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, majoro a pena-base no quantum de 1/8 do intervalo da pena mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal – isto é, 1/8 de 6 (seis) anos, ou 9 (nove) meses – para cada circunstância judicial negativa.

Assim, considerando a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judicial, exaspero-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, assim, conduzo a pena para 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, observado quantum de 1/6.

Na terceira fase do sistema trifásico, cumpre-me salientar, há o concurso de três causas de aumento, a saber, a do artigo 70 (parte geral) e as do artigo 157, §2º e §2º-A (parte especial), ambos do Código Penal.

Em relação às duas causas previstas na parte especial do Código Penal, utilizarei da faculdade prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, segundo o qual, pode-se limitar a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente, no caso, a prevista no §2º-A.

Desta forma, considerando que restou uma causa prevista na parte geral e outra na parte especial do Código Penal, não incidindo mais a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, deve haver a aplicação de ambas as causas na terceira fase, e nesse sentido cito o seguinte julgado:

(...)

Procederei, em um primeiro momento, com o aumento da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, do CP, e, após, ao aumento do concurso formal (art. 70, CP).

(...)

Portanto, considerando o quantum de aumento de 2/3 (art. 157, §2º-A, CP), conduzo a pena ao patamar de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Persiste, ainda, a causa de aumento do artigo 70, CP, conforme explanação acima, assim, considerando a fração de aumento de 1/6, tendo em vista que dois foram os crimes praticados, consoante explanado acima (roubo e corrupção menores), elevo a pena ao patamar de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, tornando-a definitiva diante da inexistência de demais causas capazes de influir em seu cômputo.

O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do sentenciado, será calculado no valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º do artigo 49 do Código Penal.

4.1.1 DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por força do disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena levando em consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal, o tempo de prisão provisória do réu.

Compulsando os autos, verifico que o réu está preso desde 30/12/2022 (Id. 107005156, fl. 1) portanto, até a presente data (11/10/2023) devem ser computados 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de prisão provisória.

Deste modo, considerando a prisão provisória, resta ao sentenciado o cumprimento de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Considerando o quanto de pena que ora se opera e o regime inicial fixado, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça e violência contra a pessoa, são incabíveis as benesses previstas nos arts. 44 e 77 ambos do CP.

(...)

“[...] 4.2 EM RELAÇÃO AO RÉU IALISON NINK

O crime previsto no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do CP, comina pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, aumentada de 1/3 (um terço) até metade, conforme disposto no §2º, e de 2/3 (dois terço) pelo disposto no §2º-A.

Em se tratando do crime de roubo majorado, como já frisado, em que há mais de uma majorante imputada, como é o caso dos autos, a orientação jurisprudencial aceita perfeitamente a utilização de apenas uma delas na terceira etapa do sistema trifásico e o deslocamento das que sobejarem para a primeira fase, para valorar negativamente mais de uma vetorial, sem que isso implique violação ao princípio do no bis in idem.

(...)

Assim sendo, igualmente, utilizarei as majorantes do concurso de agentes, da restrição da liberdade das vítimas e à do emprego de arma branca, para desvalorar, respectivamente, as vetoriais das circunstanciais do crime e da culpabilidade.

Nesse diapasão, atento aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: Extrapola condutas desta natureza. Isso porque, as vítimas foram mantidas sob a vigilância do réu, restringindo-lhes a liberdade por aproximadamente 03 horas, enquanto os produtos dos crimes eram transportados, até que conseguiram se desvencilhar, acionando a polícia que culminou na prisão do sentenciado.

b) Antecedentes: não há que ser reconhecidos, nos termos da súmula 444 do STJ.

c) Conduta social: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

d) Personalidade: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

e) Motivos: Próprios do tipo penal.

f) Circunstâncias: Deve ser valorada negativamente, tendo em vista que envolveu mais de um agente, inclusive menor de 18 anos, que, mancomunados entre si, subtraíram veículos (caminhonete e motocicleta) e demais pertencentes das vítimas, mediante emprego de armas variadas, inclusive, de arma branca, que revezava com os comparsas para atemorizar as vítimas, conforme ficou evidenciado nos depoimentos dos ofendidos.

g) Consequências: Não foram graves.

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para o resultado.

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, utilizando-me do critério de exasperação da pena-base acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, majoro a penabase no quantum de 1/8 do intervalo da pena mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal – isto é, 1/8 de 6 (seis) anos, ou 9 (nove) meses – para cada circunstância judicial negativa.

Assim, considerando a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais, exaspero-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes. Presente, contudo, a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Na terceira fase do sistema trifásico, cumpre-me salientar, há o concurso de três causas de aumento, a saber, a do artigo 70 (parte geral) e as do artigo 157, §2º e §2º-A (parte especial), ambos do Código Penal.

Em relação às duas causas previstas na parte especial do Código Penal, utilizarei da faculdade prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, segundo o qual, pode-se limitar a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente, no caso, a prevista no §2º-A.

Desta forma, considerando que restou uma causa prevista na parte geral e outra na parte especial do Código Penal, não incidindo mais a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, deve haver a aplicação de ambas as causas na terceira fase, e nesse sentido cito o seguinte julgado: (...)

Anoto, ainda, procederei em um primeiro momento com o aumento da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, do CP, e, após, ao aumento do concurso formal (art. 70, CP).

Portanto, considerando o quantum de aumento de 2/3 (art. 157, §2º-A, CP), conduzo a pena ao patamar de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Persiste, ainda, a causa de aumento do artigo 70, CP, conforme explanação acima, assim, considerando a fração de aumento de 1/6, tendo em vista que dois foram os crimes praticados, consoante explanado acima (roubo e corrupção menores), elevo a pena ao patamar de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, tornando-a definitiva diante da inexistência de demais causas capazes de influir em seu cômputo.

O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do sentenciado, será calculado no valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º do artigo 49 do Código Penal.

4.2.1 DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por força do disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena levando em consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal, o tempo de prisão provisória do réu.

Compulsando os autos, verifico que o réu está preso desde 30/12/2022 (Id. 107005166) portanto, até a presente data (11/10/2023) devem ser computados 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de prisão provisória.

Deste modo, considerando a prisão provisória, resta ao sentenciado o cumprimento de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Considerando o quanto de pena que ora se opera e o regime inicial fixado, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça e violência contra a pessoa, é incabível as benesses previstas nos arts. 44 e 77 ambos do CP (...)”.
(Id. 197845301)

do recurso de Alan Nunes da Silva

Como descrito, busca a defesa de Alan a observância
da atenuante menoridade relativa; aplicação do concurso material; e a computada a detração penal da data de sua prisão até a data da publicação do acordão, para alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Da atenuante da menoridade relativa.

Insurge o Defesa sobre a atenuante da menoridade relativa contida no art. 65, inciso I, do CP.

Vejamos:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”
(g.n)

In casu
, o apelado Alan nasceu em 05 de março de 2004 (Id. 197845170), e o crime em questão aconteceu em dia 29 de dezembro de 2022, ou seja, na data dos fatos o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade, devendo atenuante ser reconhecida.

Portanto, a sentença deve ser modificada neste ponto.

Do concurso material.

A defesa requer ainda a aplicação do concurso material de crimes previsto no art. 69, do CP.

Contudo, entendo que não possui razão a defesa.

Vejamos o art. 69, do CP:

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Conforme se observa
, correta está a aplicação do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores, pois mediante uma única ação, os réus praticaram ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula n.º 83/STJ. Todavia, nas razões do agravo contra essa decisão, o Agravante limitou-se a tecer considerações genéricas incapazes de infirmar o óbice apontado. 2. Atos infracionais pretéritos não constituem fundamentação idônea para a avaliação negativa dos antecedentes criminais nem se prestam a configurar reincidência.
3. Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente
. 4. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para afastar os maus antecedentes e a reincidência, reconhecer o concurso formal entre os delitos e redimensionara pena imposta. (AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020)”
(g.n)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos.
(...) 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública. (AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)
(g.n)

Portanto, mantenho o concurso formal.

Ao final, a defesa de Alan, pede a realização da detração pena e consequentemente a alteração do regime inicial, que será analisado quando for refeita a dosimetria.

Dito isso, passo a rever a pena do réu Alan Nunes da Silva
.

Roubo majorado.

Mantenho intacta a primeira fase da dosimetria, deixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase, verifica-se que não possui nenhuma agravante, todavia, existe 02 (duas) atenuantes, sendo a confissão espontânea e a menoridade relativa, razão pela qual fixo a pena intermediária no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, procedo primeiramente o aumento da majorante prevista no art.
157, §2º-A, do CP, e, art. 157, §2º-A, do CP, e, após, ao aumento do concurso formal (art. 70, CP), conforme a sentença.

Logo, diante do art. 157, §2º-A, do CP, o aumento deve ser de 2/3 (dois terços), ficando a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Assim, incide ainda o aumento referente ao art. 70, do CP (concurso formal) entre o crime de roubo majorado e o de corrupção de menores, ao qual deve ser aplicado a fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena final em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 18 (dezoito) dias-multa
, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Modifico o regime inicial do fechado para o
semiaberto
, conforme prevê o art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal, conforme artigo 42 do Código Penal, sendo de competência do juízo de execução a realização.

Aliás, assim determina o dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).”

Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal
(art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 157209 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)
.

No que se refere a detração da pena, embora o réu tenha permanecido preso desde 30/12/2022, o regime inicial de cumprimento de pena foi alterado para o semiaberto. Logo, a aplicação da detração penal, neste momento, não alterará o regime inicial fixado. Devendo, nesse caso,
prevalecer o disposto no artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal, que é expresso no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais decidir acerca da detração.

DO RECURSO DE IALISON NINK

Insurge a defesa de Ialison pelo reconhecimento do erro de tipo ou insuficiência de provas em face do crime de corrupção de menores; aplicar a participação de menor importância, conforme art. 29, §2º, do CP, respondendo somente pela conduta do furto do veículo, devendo sua pena ser diminuída em 1/3 (um terço), de acordo com o §1º, do mesmo dispositivo legal; pede o afastamento da majorante da restrição de liberdade, da arma branca, bem como da arma de fogo; alteração do regime inicial; fixação de honorários advocatícios.

Da corrupção de menores – art. 244-, do ECA.

O apelante pretende Ialison a absolvição pelo crime de corrupção de menores, por erro de tipo ou por ausência de provas.

A autoria do referido crime, ressoa dos depoimentos e da própria dinâmica dos fatos. E, quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença, agregando-os às razões de decidir:

“ALAN NUNES DA SILVA, na fase de investigação (Id. 107005144), narrou detalhadamente como se deu a empreitada criminosa, veja:

“[...] Que diz que no dia, 28/12/2022, foi convidado pela pessoa ora identificada como Ialison Nink, vulgo Bigode, para realizar "um negócio" no qual ganharia "um dinheiro". Que alega que Ialison não lhe detalhou o que seria tal negócio e mesmo assim diz ter aceitado a proposta dele, tendo em vista que necessitava de dinheiro. Que diz que em horário aproximado das 16 horas da tarde de ontem, 29/12/2022, juntamente com Ialison e o adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima seguiram pelas margens do Rio Arinos, até uma propriedade rural situada na Estrada do Engano denominada Chácara Nossa Senhora Aparecida. Que já no local do fato diz que Ialison sacou de uma arma de fogo tipo pistola de calibre 9mm que ele trazia ocultada sob as vestes e lhe informou que iriam realizar um assalto naquele local. Que diz que no local entraram por uma janela que se encontrava aberta e aguardaram no interior da casa. Que alega que já na residência Ialison subtraiu uma arma de fogo tipo revolver calibre .32 que estava ocultada em um armário que fica ao lado de uma cama de casal em um dos quartos da residência. Que quando os moradores da residência chegaram no local primeiramente duas mulheres e um rapaz alega que Ialison os abordou e amarrou o rapaz. Que tempo depois chegou mais um homem no local o qual alega ter sido Ialison quem também o abordou e o amarrou. Que alega ter visto Ialison manter uma chamada de vídeo com uma pessoa a qual diz não saber quem seja, tendo em vista que não perguntou a Ialison e ele também não disse nada, o qual alinhava a ação juntamente com ele. Que alega que sua função e de Carlos Eduardo era cuidar dos moradores da residência para que eles não fugissem. Que alega que em momento nenhum portou arma de fogo ou faca com a qual fez ameaças aos moradores da casa. Que alega que quem recolheu os objetos, valores, joias e demais bens subtraídos foi Ialison. Que alega que foi Ialison também que realizou as transferências via PIX dos aplicativos de bancos dos moradores da residência que invadiram. Que diz que após a concretização do crime Ialison seguiu sozinho em uma caminhonete Fiat/Toro que subtraíram no local, levando com ele todos os bens que subtraídos. Que alega que juntamente com Carlos Eduardo subtraíram uma motocicleta Honda/Bros 160 para empreender fuga daquele local. Que diz que antes de sair do local Ialison entregou para Carlos Eduardo a arma de fogo tipo pistola calibre 9mm que ele havia levado com ele, além da quantia de pouco mais de duzentos reais para cada um que seria a parte de ambos pela participação no roubo. Que alega que Carlos Eduardo também subtraiu para si um aparelho de telefonia celular e um relógio de pulso [...]” – sic.

Já em sede judicial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 125184613).

Embora tal circunstância não possa ser usada em seu desfavor, também não se presta para eximi-lo da responsabilização, pois o conjunto probatório o aponta como um dos autores.

O corréu IALISON NINK, na fase de investigação, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 107005163). Em sede judicial, narrou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação informando que o crime seria cometido e que precisavam de um motorista para levar o veículo subtraído (com o qual foi preso) até a cidade de Cuiabá, de modo que se disponibilizou ao transporte, pois estava na iminência de ser demitido de seu emprego. Afirmou que não ingressou na residência.

O adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima asseverou que, no dia dos fatos, foi chamado pelo réu ALAN NUNES DA SILVA para praticar o assalto, dizendo que já conhecia a residência e que a estava observando há algum tempo.

Em relação ao corréu IALISON NINK, afirmou que sua atribuição era a de dirigir a caminhonete subtraída da vítima. Disse que ele chegou ao local antes das vítimas e ficou ali aguardando até elas chegarem para serem abordadas pelo réu ALAN NUNES DA SILVA e por si (adolescente), quando deveria pegar as chaves do veículo e se evadir do local.

O adolescente confirmou que ele (adolescente) e o réu ALAN NUNES DA SILVA portavam armas (pistola e faca), e que, na residência, encontraram uma arma de fogo que ficou com o réu IALISON NINK.

Carlos Eduardo Martins de Lima afirmou, ainda, que sua atribuição e do réu ALAN NUNES DA SILVA era a de render as vítimas e recolher os pertences, incumbindo ao corréu IALISON NINK dirigir a caminhonete até Cuiabá, onde também venderia alguns pertences das vítimas para posteriormente, partilhar a quantia obtida entre eles.

O adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima disse também que conhecia apenas o réu ALAN NUNES DA SILVA e o corréu IALISON NINK conhecia apenas de vista.

A vítima Dorivaldo Bogaki, em Juízo, narrou que, no dia dos fatos, chegou à residência e se deparou com os assaltantes armados que o renderam, sendo que já tinham rendido as demais vítimas. Afirmou que eram quatro assaltantes, sendo que três estavam dentro da casa e um do lado de fora fazendo a vigilância.

De acordo com a vítima Dorivaldo Bogaki, depois de subtrair-lhes os bens, dois assaltantes deixaram o local com a caminhonete subtraída e os outros dois ficaram com eles na casa, tirando os do banheiro, onde estavam rendidos, e os colocando no quarto.

Dorivaldo Bogaki ainda afirmou que, durante o evento criminoso, os assaltantes fizeram uma chamada de vídeo com outra pessoa, que dizia estava tudo sob controle e que o veículo seria levado para Bolívia. Alegou também que um deles, o réu Alan, reconheceu desde que chegou à residência, quando foi abordado, pois o conhecia da cidade, por ser pequena.

A vítima disse também que, quando chegou à residência, o réu IALISON NINK estava atrás de sua esposa com a arma apontada para a cabeça dela - a vítima, ao se referir ao réu em tela, disse "aquele que levou a Toro (caminhonete)", sendo o réu Ialison, que inclusive foi preso em flagrante com o referido veículo.

A vítima Sabrina Brandine Bogacki, em Juízo, narrou que, no dia dos fatos, chegou a casa e foi abordada pelos assaltantes armados, tendo certeza de eram três, pois os viu, mas acreditando que teria mais um que estaria do lado de fora da casa, porquanto podia ouvir a sua voz.

Sabrina Brandine Bogacki disse que, quando foram rendidos, os assaltantes colocaram a vítima Henrique no quarto, no chão, a vítima Elane ficou na sala, e ela (Sabrina) foi colocada no banheiro. Quando a vítima Dorivaldo Bogaki chegou, foi, igualmente, rendido e colocado no banheiro também, e, algum tempo depois, todos foram levados para o quarto.

Ela afirmou que foram rendidos por volta das 17 horas e permaneceram nessa condição até aproximadamente 21 horas.

Sabrina Brandine Bogacki narrou, ainda, que, enquanto estavam na residência, os assaltantes fizeram uma chamada com uma pessoa, que dizia que o veículo estava vendido e seria levado para Bolívia, que passaria por Vilhena.

A vítima Henrique Beltramelo Henicka, em Juízo, declarou que, no dia dos fatos, chegou à residência juntamente com as vítimas Sabrina Brandine Bogacki e Elane dos Reis Silva e foram rendidos pelos assaltantes armados, os quais já tinham revirado toda a casa, e ficavam fazendo ameaças de morte.

Confirmou que ficaram rendidos por pelo menos três horas, dizendo que eram quatro agentes que cometeram o crime e disseram que o veículo iria para Vilhena.

Corroborando as declarações acima, a testemunha Rogério Alves de Souza, policial civil, informou que os réus realizaram o roubo na casa das vítimas e após dividiram o grupo em dois e evadiram, tomando rumos distintos. Em diligências, em apoio à guarnição policial de Porto dos Gaúchos, os militares de Juara abordaram o réu ALAN NUNES DA SILVA e o adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima, em posse da motocicleta subtraída das vítimas, os quais dispensaram as armas que traziam consigo, as quais não foram encontradas.

Em relação ao corréu IALISON NINK, a testemunha Rogério, ressaltou que foi preso em outra cidade com o veículo (o réu foi preso em Campo Novo do Parecis/MT).

A testemunha Elias José Lopes Schuina, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, abordaram o réu Alan e o adolescente nas proximidades do frigorífico de Juara, quando viram a viatura deram início a fuga, mas caíram e foram presos.

Afirmou que os conduzidos afirmaram que, quando eles passaram pela viatura, jogaram a arma que portavam fora (não encontrada) e que a outra arma teria sido levada pelo réu Ialison que acabou sendo preso em Campo Novo do Parecis/MT”.

A prática do delito de corrupção de menores (art. 244-B
, caput
, do ECA) é inconteste e cristalina, isso porque do conjunto probatório colhido nos autos, verifica-se a efetiva participação do adolescente Carlos Eduardo Martins de Lima, de 15 (quinze) anos de idade, na prática do delito de roubo majorado.

Com efeito, consta dos termos de declaração (Id. 197845158) a qualificação do adolescente, com nome completo, estado civil, data de nascimento, numeração de Cadastro de Pessoa Física, dentre outros dados, existentes então indicativos de consulta a documento civil apto a provar o estado dos menores.

Igualmente, a inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA e prescinde de demonstração da efetiva corrupção do menor.

“
independente da prova efetiva de corrupção do menor, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500)

A Súmula transcrita acima estabelece, de forma clara, que a caracterização do crime independe de prova de efetiva concretização do delito pelo menor, bem como que a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação.

Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Anoto julgado deste e. Tribunal:

“O crime de corrupção de menores é formal e, para sua caracterização, na forma do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.” (TJMT,Ap 65640/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 9.10.2018)

“O crime de corrupção de menor, inscrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por ser crime da natureza formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do crime em companhia de adulto, sendo irrelevante se o adolescente já era corrompido à época da infração.” (Ap 34509/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 26.9.2018)

“[...] O crime de corrupção de menor é de natureza formal, de sorte que, a sua caracterização independe de prova efetiva da posterior corrupção do menor sendo, pois, suficiente esteja comprovada a participação do inimputável em prática delituosa em companhia de maior de 18 anos, estando caracterizado o crime ainda que o menor possua outros antecedentes infracionais [...].” (Apelação Criminal nº 758/2012 - Relator: Des. Rondon BassilDower Filho – 10.9.2013)

Portanto, comprovado o envolvimento do adolescente [Carlos Eduardo Martins de Lima], mostra-se procedente a condenação do apelante por corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Ademais, não há se falar na tese de erro de tipo, uma vez que a mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente, sem a devida comprovação, não é suficiente para afastar a condenação. Neste sentido:

“(...) Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória (...)” (TJMT, AP. 0017198-71.2017.8.11.0002) (...) (N.U 0038502-69.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)” – Sem destaques no original.

Embora se alegue o desconhecimento da idade do menor, uma vez que ele só conhecia o réu Alan, é bem verdade que em juízo Carlos Eduardo disse que conhecia o apelante Ialisson de vista.

Portanto, basta que o agente pratique o delito na companhia do menor ou o induza a praticá-lo, para que responda pelo delito de corrupção de menores.

Logo, impõe-se manter a condenação por corrupção de menores.

Da participação de menor importância.

A defesa alega que o réu Ialison teve menor participação no crime de roubo, devendo ser aplicado o art. 29, §§ 1º e 2º do CP.

Entendo que não merece prosperar.

Vale lembrar que, nestes tipos penais, praticados em concurso de pessoas, não se faz necessário que todos os agentes pratiquem os atos da figura típica, bastando que contribuam para o êxito da subtração.

Nesse sentido, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, contudo, a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa na parte final do artigo 29 e seus parágrafos, o que, no caso, não restou demonstrado, ao passo que se trata de crime com distribuição de tarefas anteriormente definidas, para o alcance do objetivo comum, o lucro ilícito, no caso.

A respeito, leciona o saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

“O concurso de pessoas pode realizar-se por meio da co-autoria e da participação, co-autoria é, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Não há realmente necessidade de colaboração efetiva de cada agente em cada ato executivo da infração penal, podendo haver repartição de tarefas entre os co-autores. Há, na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta.” (Manual de direito penal, 21ª ed., Atlas, 2004. p. 231/232).

Analisando detidamente os autos, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no
iter criminis
de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus praticaram o roubo, com divisão de tarefas, com o propósito de alcançarem êxito na ação criminosa.

Ficou evidente que o apelante Ialison tinha a função de “
dirigir caminhonete até Cuiabá, onde também venderia alguns pertences das vítimas para posteriormente, partilhar a quantia obtida entre eles
” (Sic), o que contribuiu para o êxito da subtração.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício é iniciativa que decorre da própria atuação dos Tribunais ao identificarem ilegalidade flagrante em causas nas quais a sua competência foi inaugurada, e não em resposta a postulações das partes. Tal providência, portanto, não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 3. Hipótese em que, aparentemente, as instâncias ordinárias declinaram fundamentos idôneos para exasperara pena-base, destacando a especial gravidade da conduta, notadamente, "a organização dos criminosos, com clara compartimentação e divisão de tarefas, o número de participantes no crime (ao menos cinco) e o emprego de extrema violência que culminou com a morte de um agente da Polícia Civil, a revelar que as consequências do fato foram ainda mais gravosas". Cabe referir, ainda, que "[n]a primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.863.977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 4. Quanto ao aumento da pena-provisória, a Corte local manteve a fração de aumento de 1/5 (um quinto) atribuída à reincidência, "diante das pretéritas condenações por outros roubos circunstanciados". Na inicial, insurgiu-se a Defesa ao argumento de que "o Paciente jamais praticou roubo circunstanciado em suas ações pregressas". No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, "[é] inviável infirmar as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem, uma vez que o reexame fático-probatório dos autos foge ao escopo da via estreitado habeas corpus" (STJ, AgRg no HC 654.020/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2022, DJe 31/08/2022;). Ademais, os documentos anexados à impetração nem mesmo permitem analisar a verossimilhança das alegações defensivas.
5. Com relação à tese de participação de menor importância, consignou o Tribunal estadual ser "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado".
Nesse caso, "[a] modificação da conclusão do Tribunal de origem para que seja reconhecida a participação de menor importância demandaria o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito no âmbito do mandamus" (AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 779.570/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)”
(g.n)

Assim, pelas provas apresentadas, tem-se que contribuição do apelante foi de suma importância para a conduta típica em comento, sendo inviável o pedido de aplicação do instituto de menor importância.

Da restrição de liberdade - art. 157, §2º, inc. V, do CP

No tocante ao afastamento da causa de aumento de pena do inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, as circunstâncias do presente caso, demonstra que a autoridade judicial agiu com acerto.

A vítima Sabrina Brandine Bogacki disse que forma abordados por volta de 17 horas e ficaram nessa condição até 21 horas, ou seja, por aproximadamente 04 (quatro) horas.

Por sua vez, corroborando, a vítima Henrique Beltramelo Henicka disse que ficaram rendidos aproximadamente 03 horas, o que está em conformidade com a demais versão.

Tais circunstâncias demonstram que houve efetiva restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao estritamente necessário para a consumação do roubo.

Neste sentido:

“(...). Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdadedos ofendidos por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, bem como pelo fato das vítimas terem sido amarradas e trancadas em um quarto. (...). (N.U 0006591-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, publicado no DJE 04/03/2022).

Assim, o pedido defensivo neste ponto não comporta amparo.

Da arma branca e da arma de fogo – art. 157, §2º, inc. VII e §2-A, inc. I, do CP.

A defesa pede o afastamento da causa de aumento da arma de fogo e da arma branca alegando que não existem provas, uma vez que sequer foram apreendidos.

Quanto ao afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, também não lhe assiste razão, uma vez que já é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, da Matriz Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime, conforme se verifica nas jurisprudências dos Tribunais Superiores:

Entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTEDENUNCIADOPELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGOPENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III – Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento. (RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)”

No mesmo sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. 1. O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018).

Assim sendo, não há como afastar a referida causa de aumento, uma vez que, como consignou a autoridade judiciária na sentença combatida, as declarações das vítimas e do menor Carlos Eduardo, comprovam que os acusados portavam arma de fogo e arma branca no momento do crime, e em um dos crimes cometidos, no posto de gasolina, o apelante foi apontado como a pessoa que portava arma de fogo, utilizando dela, inclusive, para proferir ameaças à vítima.

Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando sua apreensão e apresentação de prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

Ademais, a conduta do apelante foi devidamente fundamentada, quando na sentença restou evidente que era o responsável em dirigir a caminhonete até Cuiabá e após venderia alguns pertences da vítima.

Portanto, diante do farto conjunto probatório contido nos autos, não ficaram dúvidas de que o roubo em apreço foi praticado por diversos agentes em concurso os quais se utilizaram de uma arma de fogo e de arma branca para empreender grave ameaça contra as vítimas para que os bens subtraídos estivessem seguros.

Com efeito, é cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato de a corré não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência

Assim as causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. VII e 2-A, inc. I, do CP, imputada ao recorrente, devem ser mantidas.

Do regime inicial.

Busca a defesa a modificação do regime inicial fechado.

Todavia, sem razão.

O quantum da pena imposta ao apelante é de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo imperioso a manutenção do regime fechado, em face do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.

Dos honorários advocatícios.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão somente, como parâmetro para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos, pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório; não obstante, a Tabelade Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários.

Isto porque, reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Sobre isso, observa-se que a sentença foi prolatada em 11 de outubro de 2023 (Id. 197845211), onde foi determinado o pagamento de 05 (cinco) URH’s. Após houve a apresentação de Embargos de Declaração, na qual a sentença foi modificada, tendo o magistrado determinou os honorários advocatícios em 10 (dez) URH’s, nos seguintes termos:

“[...] Considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico nomeado neste feito, Dr. Moacir Velozo Junior, OAB 17762/B (Id: 115425889), na defesa dos direitos do réu, aliado a complexidade dos autos,
FIXO-LHE
honorários na ordem de 10 (dez) URHs. Expeça-se a certidão para cobrança ao Estado de Mato Grosso [...]”.

No presente caso, observa-se que e o indigitado causídico defendeu o réu Ialison desde a apresentação da resposta a acusação até a interposição do recurso de apelação. Segundo Tabela de Honorários/OAB-MT do ano de 2023 dispunha que em processo criminal seria paga em, no mínimo, 10 URH’s (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios).

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT, o que está de acordo com o determinado pelo juiz de primeiro grau na sentença, devendo, portanto, ser mantido 10 (dez) URH’s, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito, a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal de
Alan Nunes da Silva
,
apenas para reconhecer a menoridade relativa e consequentemente alterar o regime inicial para o semiaberto, e
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ialison Nink
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024